Tribunal: STF
Processo: ARE 1461312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB EM FORMA DE ABONO ANUAL. 



    1) NEGATIVA DE PAGAMENTO A SERVIDOR POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO (LICENÇA SAÚDE) SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – ART. 2º. INCISO III, DO DECRETO Nº 7.802/2001, EDITADO PELO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO/MG. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 (ART. 26, § 1º, INCISOS II E III), O QUAL ESTABELECE QUE OS AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS PREVISTOS EM LEI COM ÔNUS DO EMPREGADOR, QUE NÃO IMPLIQUEM ROMPIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE, NÃO DESCARACTERIZAM O EFETIVO EXERCÍCIO. AFASTAMENTO, PELO PODER JUDICIÁRIO, NO CASO CONCRETO, DO DISPOSITIVO REGULAMENTAR QUE CONTRARIA A LEI FEDERAL, COM VISTAS AO CORRETO E JUSTO JULGAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 



    2) NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DO FUNDEB. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTE: RE Nº 593068/SC. 



    3) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, A CONTAR DA DATA EM QUE DEVIDO O PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. 



    4) RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO MUNICÍPIO/RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA”. (eDOC 14 – ID: 2cd59856)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, e 212-A, XI, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: a1c11081)



    Nas razões recursais, afirma-se que o v. acórdão recorrido entendeu que a Lei nº 14.113/2020, ao conceituar efetivo exercício, expressamente consignou que afastamentos temporários previstos em lei se inserem no conceito legal de efetivo exercício. Assim, concluiu que não poderia o Recorrente excluir do rateio do FUNDEB os servidores que tivessem se afastado em razão de licenças legais.



    Explica-se que o pagamento do abono deve seguir as normas municipais (Lei 4.411/2021 e Decreto 7.802/2021), as quais excluem do pagamento do abono do FUNDEB profissionais que possuem qualquer afastamento, com período acumulado igual ou superior a 30 (trinta) dias consecutivos ou não, durante o exercício de 2021.



    Aduz-se, ainda, que nos termos do Decreto Municipal nº 7.802/2021, o abono do FUNDEB é base de cálculo para a incidência de contribuição previdenciária. Acrescenta-se que o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso manifestou-se no sentido de que é possível a incidência da contribuição previdenciária sobre o abono do FUNDEB quando houver previsão em lei de cada ente dispondo sobre a inclusão de parcelas temporárias na base de cálculo e desde que haja expressa opção do servidor que vier a se aposentar pela média (...).



    Por fim, insurge-se contra a forma de atualização monetária imposta no acórdão, entendendo-se pela incidência da taxa SELIC, a partir da citação, haja vista abranger tanto juros como correção monetária, conforme a EC 113/2021.



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao examinar as Leis 1.548/1978 e 4.411/2021, e os Decretos 7.708/2021 e 7.802/2021, do município de Coronel Fabriciano, legislação local aplicável à espécie, e, também, a Lei Federal nº 14.113/2020, além do conjunto probatório constante dos autos, consignou que os períodos correspondentes a afastamentos temporários pelos servidores são considerados como efetivo exercício e, portanto, devido o abono decorrente do rateio do FUNDEB. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a autora faz jus ao abono referente ao rateio do Fundeb e, em caso positivo, se sobre tal verba incide desconto de contribuição previdenciária, bem como qual(is) o(s) índice(s) de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao caso. 



    No presente caso, a autora/1ª recorrente é servidora pública do Município réu/2º recorrente, com vínculo efetivo, exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços da Educação, nível 3B, e teve negado o pagamento do abono concernente ao rateio do Fundeb por ter se afastado do serviço, no ano de 2021, por 85 (oitenta e cinco) dias (ID 445657204). 



    De início, necessário salientar que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) é um Fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um total de vinte e sete Fundos), composto por recursos provenientes de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à educação, conforme disposto nos arts. 212 e 212-A da Constituição Federal. 



    O Fundeb foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública por meio da Emenda Constitucional n° 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 



    A competência da União para edição da Lei nº 14.113/2020 decorre do arcabouço normativo constitucional, notadamente da atribuição constitucional de estabelecer normas gerais em matéria de Direito Financeiro, educação e ensino (art. 24, I e IX, e § 1º da CR/88), bem como de determinação específica do art. 212-A, X, de editar lei dispondo sobre diversos aspectos dos fundos previstos no caput do aludido artigo. Veja-se:



    (...)



    Percebe-se, então, que a negativa do Município de Coronel Fabriciano de pagamento do valor correspondente ao rateio de sobras do Fundeb à autora foi embasada no inciso III do art. 2º do Decreto nº 7802/2021, da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano/MG, acima transcrito. 



    Entretanto, equivocado o entendimento do Chefe do Executivo Municipal, pois, conforme se extrai da Lei Federal nº nº 14.113/2020 (art. 26, § 1º, inciso III), os recursos oriundos do Fundeb destinam-se ao pagamento da remuneração aos profissionais da educação básica em efetivo exercício nas redes de ensino da educação básica, sendo que o efetivo exercício não é descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. 



    Recorde-se que a Lei Municipal nº 1.548/1978, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos municipais do Município de Coronel Fabriciano/MG, estabelece, em seu art. 74, os afastamentos considerados como de efetivo exercício, dentre eles as licenças para tratamento de saúde. Vejamos:



    (...)



    Repise-se, então, em consonância com a legislação federal, que eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente não descaracterizam o efetivo exercício. 



    O legislador federal, ao dispor na, Lei nº 14.113/2020, que tais afastamentos se inserem no conceito legal de efetivo exercício, eliminou a discricionariedade da normatização complementar de tratar a matéria de forma diversa.



    (...)



    Ademais, a negativa de participação da servidora no rateio das sobras do Fundeb por motivo de afastamento plenamente justificável (tratamento de saúde) e sem rompimento do vínculo com o ente público importa em verdadeira ofensa a princípios constitucionais e da Administração, tais como o da Isonomia e o da Razoabilidade. 



    Assim, pelas razões acima, injustificada a negativa de pagamento à autora do valor correspondente à cota do rateio do Fundeb do ano de 2021.



    (...)” (eDOC 14 – ID: 2cd59856, p. 4-9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. ABONO PERMANÊNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1439810 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.09.2023)  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO POR NECESSIDADE DE SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO ABONO DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1447718 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.09.2023)  



    Destaco, ainda, que a discussão sobre a natureza jurídica da verba a ensejar a incidência de contribuição previdenciária por parte do servidor, possui natureza infraconstitucional, nos termos da seguinte jurisprudência a seguir colacionada:  



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NATUREZA DA VERBA. LEI MUNICIPAL Nº 13.400/02. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese — a Lei municipal nº 13.400/02 —, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1433481 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.08.2023)  



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NATUREZA JURÍDICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1403246 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.06.2023)  



    Verifico, por fim, que a Corte de origem determinou a incidência dos juros e da correção monetária, conforme a EC 113/2021 (taxa Selic), a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos à servidora, ora recorrida (29.12.2021). O Município recorrente pleiteia a incidência da taxa Selic a partir da citação. 



    Destaco que o entendimento firmado na Corte de origem encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, determinou que, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixamse os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicamse aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para determinar a incidência da taxa Selic a partir da citação, mantendo-se irretocáveis as demais disposições do acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente